Tribunal: TJPA
Processo: 0803567-73.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803567-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSE GERALDO CARDOSO LEITE, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO COM PRISÃO DOMICILIAR
COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O REEDUCANDO NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 117, DA LEP. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 56/STF. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão agravada, eis que fundamentada na Súmula Vinculante nº 56/STF;

2. Em que pese não se tratar, de
“falta de estabelecimento penal adequado”
, vê-se que o juiz baseou seu
decisum
no fato de que o Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba/PA, onde ficam os apenados em regime semiaberto, encontra-se em condições extremamente insalubres de custódia, além do número reduzido de agentes prisionais para a fiscalização de entrada e saída dos internos, bem como para garantir a segurança dos demais custodiados e servidores. Tais justificativas se mostram idôneas e proporcionais a respaldar a r. decisão. Precedentes do STJ e deste TJPA;

3. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Agravo em Execução Penal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
inconformado com a resp. decisão proferida pelo Juízo da
Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Abaetetuba/PA
,
que deferiu o pedido de prisão domiciliar em razão de trabalho externo formulado pelo agravado.

Nas razões recursais, Id. 8667130, sustenta que
“o alcance da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico embasada apenas em condições insalubres de custódia e reduzido número de agentes prisionais para a fiscalização de entrada e saída desses apenados, amplia indevidamente o rol de possibilidades do art. 117 da LEP e desvirtua a execução penal para hipóteses não previstas expressamente em lei.” <sic>

Aduz que a Súmula Vinculante nº 56, do STF, determina que a saída antecipada de condenados somente poderá ocorrer nas hipóteses de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime, por violar os princípios da individualização da pena e da legalidade, o que não se trata do caso em apreço.

Ao final, requer o provimento do agravo, a fim de revogar a decisão que concedeu o benefício de prisão domiciliar, para que o apenado se recolha para pernoitar no estabelecimento prisional onde cumpre pena, após o trabalho externo.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do agravo, Id. 8667130.

Conclusos os autos a magistrada
a quo
, sustentou, integralmente, sua decisão ora recorrida, Id.

8667130.

A Procuradoria de Justiça, por intermédio do D. Procurador Ricardo Albuquerque da Silva, opinou pelo conhecimento e provimento do agravo em execução penal, Id. 8667130.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo em Execução Penal.

Entretanto, adianto que não assiste razão ao recorrente, pois em contraposição à tese defendida pelo órgão ministerial, a disposição contida no art. 117, da Lei de Execução Penal, admite que seja concedida a prisão domiciliar nos casos em que a unidade prisional não disponha de espaço compatível com o regime semiaberto para custodiar os apenados em cumprimento de pena neste regime.

Para melhor subsidiar o julgamento, transcrevo da decisão que deferiu o pedido de prisão domiciliar em razão de trabalho externo, conforme o entendimento da Súmula Vinculante n° 56 e do RE 641.320/RS, naquilo que interessa,
verbis
:

“(...).

Considerando que esta magistrada realiza mensalmente a inspeção carcerária determinada pelo Conselho Nacional de Justiça;

Considerando que as Pessoas Privadas de Liberdade – PPL em cumprimento de pena no regime semiaberto, no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, sob autorização para exercer trabalho extramuros, se encontram em condições extremamente insalubres de custódia, eis que permanecem aglomeradas em uma espécie de galpão quando do seu recolhimento após a jornada de trabalho, o que fere o princípio da dignidade da pessoa humana consagrado na Constituição Federal;

Considerando que os apenados que realizam atividades laborativas fora da casa penal estão em estágio mais avançado no processo de ressocialização;

Considerando o número reduzido de agentes prisionais e policiais penais na referida Unidade Prisional para a fiscalização satisfatória de entrada e saída dos internos em trabalho externo, a fim de garantir a segurança dos demais custodiados e servidores, assim como para impedir a entrada de objetos proibidos na unidade prisional;

Considerando, ainda, que o Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba/PA, não dispõe de espaço compatível com o regime semiaberto para custodiar os apenados em cumprimento de pena no regime em questão conforme previsto na Lei de Execução Penal;

Considerando que o Ministério Público da comarca de Abaetetuba foi instado a se manifestar, no prazo de 05 dias, em 04/11/2021 sobre a possibilidade de deferimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico para os internos do Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, em regime semiaberto e beneficiados com autorização para trabalho externo, sem que houvesse manifestação em contrário;

Considerando, por fim, a experiência exitosa de algumas comarcas com competência para execução penal no Estado do Pará, bem como o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 56 do STJ, que dispõe:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”, dentre as quais está II)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
na hipótese em que o local de cumprimento de pena é inadequado, reconhecendo a possibilidade de deferir a inclusão dos presos no sistema aberto e, no caso concreto, no regime semiaberto com monitoramento eletrônico.

Ante o exposto, porque demonstrada a necessidade da medida, considerando o cumprimento da pena em regime semiaberto e com base nos fundamentos supra, DEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA excepcionalmente para o apenado JOSÉ GERALDO CARDOSO LEITE, MANTENDO O REGIME SEMIABERTO devendo cumprir as seguintes condições, inclusive sob pena de regressão de regime:

(...).” <sic>

Como se observa, o
decisum
concedeu, acertadamente, o benefício de prisão domiciliar mediante uso de monitoramento eletrônico, a fim de possibilitar a que o reeducando exerça trabalho externo, com a regular fiscalização pelo Estado.

In casu
, os autos demonstram que não se trata de falta de estabelecimento penal adequado, mas sim, conforme disposto na decisão, o Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba/PA, onde ficam os apenados em regime semiaberto, encontra-se em condições extremamente insalubres de custodia, permanecendo, aqueles, aglomerados em uma espécie de galpão, quando do seu recolhimento após a jornada de trabalho. Veja-se:

“(...) que o número reduzido de agentes prisionais e policiais penais na referida Unidade Prisional para a fiscalização satisfatória de entrada e saída dos internos em trabalho externo, a fim de garantir a segurança dos demais custodiados e servidores, bem como para impedir a entrada de objetos proibidos na unidade prisional.” <sic>

É cediço, que a prisão domiciliar é admitida somente em 4 (quatro) hipóteses, constantes no art. 117 da LEP: ser o condenado maior de 70 (setenta) anos, esteja acometido por doença grave, ou, especificamente no caso das condenadas, estando gestante ou com filho menor ou deficiente físico ou mental, desde que beneficiários do regime aberto de cumprimento da pena.

E em que pese o apenado não preencha nenhuma das hipóteses elencadas, não se pode, em prejuízo do seu direito de cumprir pena no regime adequado, impor-se uma interpretação literal do dispositivo em questão, conforme interpretação linear da Súmula Vinculante nº 56 e do RE 641.320/RS.

Constata-se, ainda,
que a decisão agravada em nada contraria o que dispõe a súmula vinculante nº 56, diante dos fatos expostos, além de que, a adoção do monitoramento eletrônico na prisão domiciliar em cumprimento de regime semiaberto mostra-se idônea e escorreita para a situação em testilha.

A jurisprudência deste e. Tribunal vem admitindo tal possibilidade, ei-la:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA A APENADO DO REGIME SEMIABERTO, DADAS AS CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE DO CÁRCERE E ESCASSEZ DE AGENTES PRISIONAIS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 56/STF. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da decisão agravada não se verifica qualquer ilegalidade, eis que fundamentada na Súmula Vinculante nº 56/STF. Em que pese não se tratar, a presente situação, de “falta de estabelecimento penal adequado”, vê-se que o juiz baseou seu
decisum
no fato de que o Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, onde ficam os apenados em regime semiaberto, encontra-se em condições extremamente insalubres de custódia, permanecendo, os apenados, aglomerados em uma espécie de galpão, a quando do seu recolhimento após a jornada de trabalho. Além disso, considerou o “número reduzido de agentes prisionais e policiais penais na referida Unidade Prisional para a fiscalização satisfatória de entrada e saída dos internos em trabalho externo, a fim de garantir a segurança dos demais custodiados e servidores (...).

(11693876, 11693876, Rel. VÂNIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, publicado em 2022-11-14)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA A APENADO DO REGIME SEMIABERTO, DADAS AS CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE DO CÁRCERE E ESCASSEZ DE AGENTES PRISIONAIS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 56/STF. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da decisão agravada não se verifica qualquer ilegalidade, eis que fundamentada na Súmula Vinculante nº 56/STF. Em que pese não se tratar, a presente situação, de “falta de estabelecimento penal adequado”, vê-se que o juiz baseou seu
decisum
no fato de que o Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, onde ficam os apenados em regime semiaberto, encontra-se em condições extremamente insalubres de custódia, permanecendo, os apenados, aglomerados em uma espécie de galpão, a quando do seu recolhimento após a jornada de trabalho. Além disso, considerou o
“número reduzido de agentes prisionais e policiais penais na referida Unidade Prisional para a fiscalização satisfatória de entrada e saída dos internos em trabalho externo, a fim de garantir a segurança dos demais custodiados e servidores, assim como para impedir a entrada de objetos proibidos na unidade prisional”
. Tais justificativas se mostram suficientes, idôneas e proporcionais a respaldar a r. decisão. Precedentes do STJ e deste TJPA.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(12196790, Rel. VÂNIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-05, publicado em 2022-12-15)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RECURSO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE QUE O REEDUCANDO NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 117 DA LEP. SÚMULA VINCULANTE Nº 56, COM PARÂMETROS DEFINIDOS NO RE N° 641.320 DO STF – RECURSO IMPROVIDO.

1. O juízo da execução analisou corretamente o cabimento ao caso concreto das medidas alternativas elencadas pelo STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, concedendo, excepcionalmente, ao agravante, a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de instalações compatíveis para cumprimento de pena no regime semiaberto no estabelecimento prisional, como constante da decisão agravada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(12222300, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-06, publicado em 2022-12-19)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RECURSO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE QUE O REEDUCANDO NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 117 DA LEP. SÚMULA VINCULANTE Nº 56, COM PARÂMETROS DEFINIDOS NO RE N° 641.320 DO STF – RECURSO IMPROVIDO.

1. O juízo da execução analisou corretamente o cabimento ao caso concreto das medidas alternativas elencadas pelo STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, concedendo, excepcionalmente, ao agravante, a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de instalações compatíveis para cumprimento de pena no regime semiaberto no estabelecimento prisional, como constante da decisão agravada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(12215179, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-06, publicado em 2022-12-19)

Ao teor do exposto,
data vênia
o entendimento ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 19/03/2023